Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-44.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001325-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CONSTRUCAO NISZCZAK LTDA - ME - CNPJ: 11.643.623/0001-07 (EMBARGANTE), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (EMBARGANTE), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 814.110.301-68 (EMBARGADO), RENATO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 826.128.201-59 (EMBARGADO), ALEXANDRE RAMIV NISZCZAK - CPF: 020.882.981-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADO NA CONFISSÃO DE DÍVIDA ALEGADAMENTE FEITA SOB AMEAÇA E COAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO, PELOS RÉUS, NA SEDE RECURSAL, DE QUE CELEBRAÇÃO ESPONTÂNEA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA AUTORA SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se verifica nulidade do julgamento de Agravo de Instrumento por falta de prévia intimação do agravante para manifestação sobre documentos apresentados pelo agravado em contrarrazões, especialmente se esse último compareceu espontaneamente aos autos em momento posterior, foi regularmente intimado da inclusão do recurso na pauta de julgamento e, especialmente, se os documentos anexados não são constituem o único fundamento do desprovimento do recurso. 2. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA-ME contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001325-44.2022.8.11.0000, interposto pela embargante, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1022352-91.2021.8.11.0041), ajuizada pela embargante/agravante contra ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para fosse determinada a suspensão da tramitação da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” contra ela ajuizada pelos agravados (Proc. nº 1044771-42.2020.8.11.0041), por entender ser “
prematuro concluir que o instrumento de confissão de dívida objeto da execução associada foi assinado pelo representante da empresa autora sob coação
” (cf. Id. nº 72268469 dos autos de origem e Id. nº 143374669 dos presentes autos recursais).

A embargante argui nulidade do julgamento dizendo que “
o acordão recorrido embasou seu convencimento nos arquivos de áudio anexados nas contrarrazões de Agravo de Instrumento sem que houvesse oportunizado aos Embargantes a possibilidade de defesa sobre os arquivos novos
”, e, em seguida, sustenta que “
a juntada dos áudios sem respectiva ata notarial (art. 384, § ú do CPC) não é o suficiente para atestar os fatos alegados em contrarrazões,
(pois)
não há qualquer registro de quem seja o interlocutor
(cuja)
voz é captada nos áudios e tampouco qualquer informação sobre a sua origem
”, e que, assim, o arquivo de mídia “
não é apto a desconstituir os elementos probatórios que conduziram ao deferimento da tutela recursal
”, razão pela qual afirma que o aresto “
apresenta obscuridade em relação a ampla comprovação dos fatos pelos embargantes
” (sic – cf. Id. nº 144651672 - Pág. 3/6).

Assevera que, à falta de “
comprovação mínima quanto a origem dos áudios anexados em sede de contrarrazões e, sobre quem de fato seja o seu interlocutor, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe
”, notadamente porque “
o instrumento de confissão de dívida firmado entre a agravante/embargante e os agravados/embargados foi assinado sob coação moral pois, no ato de sua assinatura, o representante legal da embargante temia pela sua vida e de sua família, de forma que foi induzido a assinar um termo onde confessou ser devedor de um débito do qual ele desconhece a origem
” (sic – cf. Id. nº 144651672 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “
seja decretada a nulidade do acordão embargado, de modo que seja oportunizado a manifestação dos embargantes sobre os arquivos de áudio anexados em contrarrazões de Agravo de Instrumento
”, bem como para que “
seja sanada a obscuridade na decisão embargada sobre a ausência e comprovação mínima quanto a licitude e autoria dos áudios apresentados, o que conduzirá ao provimento do r. recurso, a fim de que se determine a suspensão dos atos expropriatórios na Ação de Execução
(...)
, uma vez que essa encontra-se amparada por título assinado sob coação
”, ou, então, para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. nº 144651672 - Pág. 11).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais dizendo, de início, que “
a embargante exerceu o direito de defesa de vossas razões de agravo, através de sustentação oral
”, mas “
em nenhum momento
(de sua)
defesa em sustentação oral a embargante se manifestou acerca dos documentos anexados nos autos pela parte embargada
”, não podendo, somente após o revés na sede recursal, queixar-se de cerceamento de defesa; no mais, rebatem os fundamentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 144982155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante sob os seguintes fundamentos:

“A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse suspensa a tramitação da ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelos agravados contra a agravante sob o exclusivo fundamento de que “
mostra-se prematuro concluir que o instrumento de confissão de dívida objeto da execução associada foi assinado pelo representante da empresa autora sob coação, o que será mais bem esclarecido após a contestação, com a instrução processual
”
(cf. Id. nº 72268469 dos autos de origem).

Sucede, todavia, que o conjunto probatório dos autos de origem, muito especialmente a Ata Notarial, o Termo de Declaração nº 11.512/2020 e o Boletim de Ocorrência nº 2020.205335 (cf. Ids. nº 58530968, 58530969 e 58530973 daqueles autos), indicam suficientemente que o réu/agravado Renato Caetano dos Nascimento, enquanto procurador de sua irmã, a ré/exequente/agravada Andreia Caetano do Nascimento, empregou duas pessoas para realizar cobranças extrajudiciais ao representante legal da empresa autora/executada/recorrente, Alexandre Ramiv Niszczak, e que essas cobranças foram realizadas de forma truculenta, pautadas em conversas por “
WhatsApp
” com tom claramente agressivo, repletas de falas como “
tá virando palhaçada isso, Alexandre
”, “
você tem que tomar postura de homem
”, “
já tô na rua atrás de você
” (sic), pelo que não seria nada difícil acreditar, pelo contexto apresentado, que a assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida ocorreu sob forte coação fundada em ameaças de morte ao representante legal e seus familiares, feitas pelo cobrador.

Aliás, foi exatamente esse o conjunto probatório que motivou o deferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal pela r. decisão vinculada ao Id. nº 117095462.

Sucedeu, porém, que, em contrarrazões, os réus/agravados trouxeram para os autos elementos de convicção cuja relevância infirmam completamente a tese de que a confissão de dívida ocorreu sobre forte e/ou irresistível coação, quais sejam, áudios de conversas em que, em tom amistoso e tranquilo, o representante legal da autora/agravante assegura ao interlocutor, possivelmente o réu/agravado Renato, que tinha plena ciência das obrigações assumidas na confissão de dívida.

Confira-se, a propósito, a bastante fidedigna transcrição dos três arquivos de áudio feita nas contrarrazões:

“(...) Inclusive a nossa pendência financeira. É claro, se... eu assumi um negócio com você. Eu não... não consegui cumprir agora, nem a primeira, mas eu vou pagar, “tá”. Eu dependo “dum”(sic)... de um pagamento, hoje. No dia de hoje, eu só consigo te pagar mediante ao outro pagamento. Depois, eu acredito que vá melhorar! Mas realmente, não é questão de... de má fé, não (sic). Senão, eu não ia ‘tá’ assinando um negócio aí, que por 5(cinco) anos eu me complico. Que se ‘cê’ executar (sic), não posso entrar dinheiro na minha conta(sic), não ‘pó’ por nada no meu nome (sic). Então, eu tenho ciência disso, “tá”. É... vamos, uma hora vai, vai normalizar, eu vou conseguir colocar as coisas no eixo. Já ‘tô’ conseguindo porque as entregas já foram (sic). Agora, devagarinho e reerguer, esse é o termo: ‘devagarinho e reerguer’ (sic), ‘tá’ (...)”.

“Não, não vou “pisar na bola” quanto a esse acordo, não. Até pra a gente... ‘pros’ dois ter tranquilidade, né. Não ter mais estresse. Só não imaginava que a pandemia ia demorar tanto ‘pro’ trem dar uma normalizada, né cara (sic). Mas por isso que eu vinculei esse seu pagamento há um outro recebimento. Se eu já tivesse “aquecido” aí de novo, já... isso aí- já – ‘num’... (sic) Pagaria com mais tranquilidade. Mas pode ficar tranquilo, tá. Isso aí eu vou honrar certinho” (sic –
cf. Id. nº 127552242 - Pág. 7/8).

Assim, conquanto tenha afirmado anteriormente a aparente existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito à anulação da confissão de dívida sob coação, admito, agora à luz das ponderações e alegações, com devido respaldo probatório, feitas pelos réus/agravados, que não se verifica qualquer traço de nulidade/anulabilidade da confissão de dívida, e que, na realidade, houve aquiescência do representante legal da autora/agravante à confissão da dívida, pois, como igualmente pontuado e demonstrado pelos agravados em contrarrazões, “é praxe da agravante, através de seu sócio, Sr. Alexandre, se valer do termo de confissão de dívida para ganhar ‘fôlego’ quando era pressionado por seus contratantes/credores acerca do cumprimento de suas obrigações” (sic – cf. Id. nº 127552242 - Pág. 5/6).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso”.

Como se vê da simples leitura de seus fundamentos, o v. acórdão embargado realmente se pautou no teor dos arquivos de áudios de conversas mantidas entre o representante legal da embargante/agravante e o réu/agravado/embargado Renato via WhatsApp, onde o primeiro afirma, em tom amistoso e tranquilo, que tinha plena ciência das obrigações assumidas na confissão de dívida.

A
tese de nulidade, porém, não merece acolhimento, pois, embora se queixe da falta de prévia intimação para manifestação “
sobre os arquivos novos
”, que “
foram trazidos ao processo em sede de contrarrazões
”, a agravante/embargante compareceu aos autos após sua juntada para formular pedido de sustentação oral quando do julgamento do recurso (cf. Id. nº 140238674), o que suplanta a necessidade de intimação para prévia manifestação sobre os documentos que integravam o processo; ademais, foi regularmente intimada da inclusão do Agravo de Instrumento na pauta, e somente resolveu insurgir-se após a frustração do intento recursal.

Não fosse o bastante, quando finalmente abordou a temática, nesta sede recursal, não fez impugnação específica do teor dos áudios, nem negou sua autoria, restringindo-se às assertiva lacônica de que “
a juntada dos áudios sem respectiva ata notarial (art. 384, § ú do CPC) não é o suficiente para atestar os fatos alegados em contrarrazões, isso porque não há qualquer registro de quem seja o interlocutor
(cuja)
voz é captada nos áudios e tampouco qualquer informação sobre a sua origem
” (sic – cf. Id. nº 144651672 - Pág. 6).

Ainda que a falta de ata notarial fosse de tamanha relevância, esse aspecto foi satisfatoriamente atendido, pois verifica-se, nos autos de origem, a juntada de “
Ata Notarial de Constatação de Fato
” expedida pelo 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT (cf. Id. nº 102364817 daqueles autos), relatando que o áudio foi enviado ao réu/agravado/embargado Renato a partir do telefone celular do representante legal da embargante/agravada, bem como transcrevendo a integralidade dos registros de outras conversas mantidas entre as partes, o que derrui a assertiva de que o termo de confissão de dívida foi assinado sob coação moral irresistível.

Ademais, cabe relembrar que, tratando-se de pedido de tutela de urgência formulado em momento de albor processual, há mero juízo perfunctório, e não de percuciente, devendo o julgador perquirir se houve preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado, e, no caso, para além dos arquivos de áudio, o v. acórdão pontuou que houve demonstração satisfatória, pelos agravados/embargados, de que a assinatura de termos de confissão de dívida é o “
modus operandi
” do representante legal da embargante para postergar o cumprimento de suas obrigações, como se pode observar de várias outras demandas judiciais onde figura como parte ré, indicadas pelos agravados/embargados no corpo das petição de contrarrazões (cf. Id. nº 127552242 - Pág. 5/6).

Assim, ainda que desconsiderados fossem os arquivos de áudio, não se poderia reputar demonstrada a probabilidade do alegado direito da autora/agravante/embargante à declaração de nulidade do negócio jurídico, o que implica em indeferimento do pedido de tutela de urgência (CPC, art. 300).

Percebe-se, portanto, que a oposição dos presentes Embargos de Declaração se traduz em mero inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado, notadamente porque fundada exclusivamente na arguição de nulidade e travestida no mérito de alegação de obscuridade, e claro intuito de rediscussão da matéria, propósito para o qual não se presta a via eleita.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Por fim, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto, rejeito dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022